Tribunal: TJMT
Processo: 1036831-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036831-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEDISON ROBERTO LANSONI - CPF: 419.307.382-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. TENTATIVAS PRÉVIAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E POR VIA POSTAL. CONSULTA A SISTEMAS DE PESQUISA DE ENDEREÇOS. DEVOLUÇÃO NEGATIVA DAS CORRESPONDÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CARÁTER EXCEPCIONAL DA CITAÇÃO FICTA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. SÚMULA N.º 414, DO STJ. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte agravante, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, que, nos autos da ação de execução fiscal n.° 1009076-03.2023.8.11.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal circunscreve-se à verificação da regularidade da citação por edital efetivada nos autos, bem como à análise acerca da prévia realização de diligências destinadas à localização da parte executada pelas vias ordinárias de citação, em observância ao caráter subsidiário e excepcional dessa modalidade citatória no sistema processual civil.

III. Razões de decidir

3. A citação constitui ato processual de central relevância para a regular formação da relação jurídica processual, configurando pressuposto de validade e eficácia do processo, na medida em que assegura ao demandado a ciência inequívoca da demanda proposta em seu desfavor, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4. No âmbito da execução fiscal, à luz do art. 8º, da Lei n.º 6.830/1980, a citação deve ser realizada, preferencialmente, por via postal, mediante carta com aviso de recebimento, admitindo-se, em seguida, a sua efetivação por oficial de justiça e, apenas de forma subsidiária, por edital, quando demonstrada a impossibilidade de localização do executado após a realização das diligências cabíveis.

5. A citação por edital possui natureza excepcional no sistema processual, sendo admitida somente quando demonstrada a impossibilidade de localização do executado após a realização das diligências ordinárias destinadas à sua localização, circunstância necessária à preservação da regular constituição da relação jurídica processual e à observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

6. No caso concreto, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia que o ente estadual empreendeu diversas diligências destinadas à localização da parte executada, mediante tentativas de citação por via postal em distintos endereços, realização de consultas em sistemas de pesquisa disponíveis ao Poder Judiciário, bem como diligências promovidas por oficial de justiça, sem êxito na localização do executado.

7. Tal circunstância evidencia a impossibilidade de localização do devedor, o que autoriza a realização da citação por edital, em consonância com a orientação consolidada na Súmula n.º 414 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, não prosperam as alegações deduzidas pela parte recorrente, porquanto não evidenciada qualquer irregularidade no ato citatório realizado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A citação por edital na execução fiscal possui caráter excepcional, sendo admitida quando demonstrado o esgotamento das diligências razoavelmente disponíveis para a localização do executado. 2. A prévia realização de tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça, sem êxito na localização do executado, autoriza a utilização da citação por edital, em conformidade com a disciplina prevista na lei de execução fiscal, assim como com a orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 414; TJMT, AI nº 1018906-72.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 24.01.2023; TJMT, AI nº 1020622-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23.04.2024.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por NEDISON ROBERTO LANSONI, neste ato representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Patrick Coelho Campos Gappo
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1000780-64.2020.8.11.0025, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Juína, MT,
rejeitou a exceção de pré-executividade,
nos seguintes termos (ID. 206281011 – autos n.º
1000780-64.2020.8.11.0025
):

“
Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, exercendo a função de curadora especial do(s) executado(s),

na qual se pleiteia a nulidade da citação por edital pelo não esgotamento dos meios para localização do devedor (Id. 186489227).

O Exequente apresentou impugnação a exceção de pré-executividade (Id. 189388580).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Decido.

A exceção de pré-executividade é admitida em casos de vícios do título cuja evidência observa-se de plano e sem exigir-se dilação probatória ou maiores reflexões sobre o questionamento jurídico da matéria, razão pela qual entendo cabível o instituto apresentado.

Portanto, passo a analisá-lo.

Pois bem. O artigo 256 do CPC dispõe que a citação por edital será admitida quando o citando estiver em local incerto ou inacessível. Já o artigo 257 do mesmo diploma legal estabelece que o edital será publicado no prazo e forma estabelecidos pela legislação, garantindo ampla publicidade ao ato.

Da interpretação conjunta dos dispositivos supracitados, infere-se que a exigência legal para a citação editalícia não pressupõe o esgotamento absoluto de todas as diligências extrajudiciais, mas apenas que reste demonstrada a incerteza quanto ao paradeiro do citando ou a impossibilidade de sua localização nos endereços conhecidos, em especial tratando de execução fiscal.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a citação por edital foi autorizada após diligências realizadas por meio de carta e oficial de justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJMT:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO. A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça,
independentemente da realização de outras diligências
extrajudiciais. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020622-03 .2023.8.11.0000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2024) (Grifei)

Ademais, o curador especial sequer apresentou endereços que efetivamente a parte executada poderia ser encontrada.

Noutro ponto, conforme previsto no CPC, deveria o executado ter comprovado que houve prejuízo à parte para que seja reconhecida a nulidade de um ato (princípio “
pas de nullité sans grief
”), o que não ocorreu no presente caso

Ante o exposto,
REJEITO
a EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE apresentada.

INTIME-SE
o exequente para, no prazo de 15 dias, promover o andamento do feito
, devendo indicar
bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução e remessa ao arquivo provisório.

Às providências.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que a citação por edital realizada no processo padece de nulidade, ante a ausência de prévio esgotamento dos meios disponíveis para a localização do executado. Sustenta que a realização de uma única tentativa de cumprimento do mandado por oficial de justiça, acompanhada apenas da certidão com a informação “não atendido”, não autoriza a conclusão de que o executado se encontrava em lugar incerto e não sabido, tampouco evidencia a adoção das diligências mínimas necessárias à sua localização.

Nesse contexto, assevera que a adoção da modalidade citatória ficta ocorreu de forma prematura, em desacordo com o disposto no art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como com a orientação jurisprudencial consolidada na Súmula n.º 414, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a citação por edital somente se legitima após frustradas as tentativas de localização do réu por outros meios disponíveis. Diante dessas premissas, argumenta a necessidade de reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada no processo e, por consequência lógica, da invalidação dos atos processuais subsequentes dela decorrentes.

Consigna, ainda, ser inaplicável o princípio
pas de nullité sans grief
, porquanto, nas hipóteses de nulidade de citação, o prejuízo possui natureza presumida, na medida em que eventual irregularidade compromete a própria formação válida da relação processual, bem como o pleno exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa. Pontua, ademais, não competir à curadoria indicar o endereço atualizado do executado, sobretudo porque sua nomeação ocorre precisamente em razão da ausência de localização da parte, cabendo-lhe tão somente promover a defesa técnica do réu e zelar pela observância da regularidade do processo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)
O
CONHECIMENTO
do presente Agravo de Instrumento;

b)
O deferimento, inaudita altera parte, do
EFEITO SUSPENSIVO
pleiteado (art. 1.019, I, CPC), para
SUSPENDER
a tramitação da Execução Fiscal nº 1000780-64.2020.8.11.0025, obstando-se, em especial, a análise do pedido de ID 208570435 e a efetivação de qualquer ato de constrição patrimonial (SISBAJUD), até o julgamento final deste recurso;

c)
A intimação do Agravado (Estado de Mato Grosso) para, querendo, apresentar contrarrazões;

d)
No mérito, seja dado total
PROVIMENTO
ao recurso, para:
d.1. REFORMAR
integralmente a r. decisão de ID 206281011;
d.2. ACOLHER
a Exceção de Pré-Executividade (ID 186489227);
d.3. DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA
da citação por edital (ID 169347432) e de todos os atos processuais subsequentes, por manifesto não esgotamento dos meios de localização do devedor;
d.4.
Determinar o retorno dos autos à origem, para que o Agravado promova o efetivo esgotamento dos meios de citação pessoal do Agravante, notadamente por meio da expedição de Cartas Precatórias para os endereços já constantes nos autos.

(...)”.

Na sequência, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão lançada no ID. 325221357. Em momento posterior, foram apresentadas as contrarrazões no ID. 317471366, nas quais a parte recorrida pugnou pelo não provimento do presente recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada.

D
ispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por NEDISON ROBERTO LANSONI, neste ato representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Patrick Coelho Campos Gappo
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1000780-64.2020.8.11.0025, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Juína, MT,
rejeitou a exceção de pré-executividade
(ID. 206281011 – autos n.º
1000780-64.2020.8.11.0025
).

Da análise do conjunto processual, observa-se que a parte exequente, ora agravada,
ESTADO DE MATO GROSSO
, ingressou, em
21.05.2020
, com a ação base,
em desfavor de
NEDISON ROBERTO LANSONI
, com a finalidade de promover a satisfação de crédito de natureza não tributária, regularmente inscrito na
Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20192908795
, cujo montante, à época do ajuizamento da demanda, correspondia à quantia de
R$ 28.066,92
(vinte e oito mil e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Conforme se extrai da movimentação processual da execução fiscal, após a citação por edital, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, atuando na qualidade de
curadora especial
, apresentou
exceção de pré-executividade em nome da parte executada
, na qual alegou, em síntese, a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que a parte exequente não teria esgotado as diligências necessárias para a localização do devedor antes da adoção da medida excepcional. Em razão disso, requereu o reconhecimento da nulidade do ato citatório.

Instado a se manifestar acerca da referida exceção, o ente público, por meio da petição de ID. 189388580, sustentou a regularidade da citação realizada por edital, argumentando que foram previamente empreendidas diligências voltadas à localização do promovido, as quais não lograram êxito, circunstância que legitimou a adoção da modalidade citatória ficta. Diante disso, postulou pela rejeição da exceção de pré-executividade, com a consequente manutenção da validade do ato citatório e o regular prosseguimento da execução.

Sobreveio, então, a decisão ora impugnada (ID.

220949489), proferida em 1º.09.2025, por meio da qual o magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção suscitada, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.
Irresignada, a parte exequente/agravante interpôs o presente recurso, conforme anteriormente relatado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia submetida à apreciação delimita-se à aferição da validade da citação por edital efetivada no âmbito da execução fiscal, notadamente no que concerne à verificação do efetivo esgotamento das diligências destinadas à localização do executado, requisito indispensável à legitimação da modalidade citatória ficta. Como cediço, a citação constitui ato processual de central relevância para a regular formação da relação jurídica processual, configurando pressuposto de validade e eficácia do processo, na medida em que assegura ao demandado o exercício do contraditório e da ampla defesa, em consonância com as garantias previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

No âmbito da execução fiscal, a citação da parte executada constitui providência inicial indispensável ao regular desenvolvimento do processo executivo, porquanto viabiliza a constituição válida da relação jurídica processual e assegura ao devedor a ciência da demanda. Sob essa perspectiva, à luz da disciplina estabelecida no art. 8º, da Lei n.º 6.830/1980, o ato citatório deve ser realizado, preferencialmente, por via postal, mediante carta com aviso de recebimento, podendo ser efetivado, em seguida, por oficial de justiça e, apenas em caráter subsidiário, por edital, quando demonstrada a impossibilidade de localização do executado após a adoção das diligências cabíveis.

Em razão disso, a citação por edital ostenta caráter excepcional, sendo juridicamente admissível apenas quando demonstrado, de forma inequívoca, o esgotamento das providências razoavelmente disponíveis para a localização do executado, circunstância indispensável à preservação da regular formação da relação jurídica processual e à observância das garantias do contraditório e da ampla defesa. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no enunciado da
Súmula n.º 414
, segundo a qual:
“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação
”.

Ressalta-se que a disciplina prevista no art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, não incide na espécie, porquanto a execução fiscal submete-se a regime jurídico próprio, regido por legislação especial, cuja disciplina normativa prevalece em razão do princípio da especialidade. Assim, a validade da citação ficta encontra-se condicionada à demonstração, no caso concreto, de que foram efetivamente empreendidas as diligências necessárias e razoáveis destinadas à localização do executado antes da adoção da modalidade citatória por edital. No caso sub judice, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia que o ente estadual promoveu reiteradas tentativas de localização da parte executada.

Conforme documentado nos autos, a primeira tentativa de citação foi realizada por intermédio de oficial de justiça, na Comarca de Juína, sem êxito, tendo sido certificado pelo meirinho que não foi localizada a numeração predial correspondente ao endereço indicado, bem como que, segundo informações prestadas por moradores da via, a parte executada havia se mudado do local, conforme consta no
ID. 37820792
. Na sequência, o ente estadual requereu consultas aos sistemas de pesquisa de endereços disponíveis ao Poder Judiciário, notadamente por meio do sistema INFOSEG, com a finalidade de identificar possível endereço atualizado da parte executada, visando à viabilização da citação pessoal.

A partir dessa diligência, identificados três possíveis endereços, para os quais foram expedidas correspondências citatórias, mediante carta com aviso de recebimento, todas devolvidas com resultado negativo. Posteriormente, o ente público informou novo endereço, para o qual foi determinada a realização de nova diligência com o objetivo de efetivar a citação pessoal, a qual igualmente não obteve êxito, circunstância que conduziu o exequente a requerer a adoção da citação por edital. Dessa forma, verifica-se que foram adotadas diversas providências destinadas à localização da parte executada, o que evidencia o esgotamento das diligências disponíveis para a realização da citação pessoal

A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça alinha-se a essa compreensão, reconhecendo a validade da citação por edital quando demonstradas tentativas prévias de localização do executado por intermédio das formas ordinárias de citação, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“
AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA — DEVEDOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO INDICADO — DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO — CITAÇÃO POR EDITAL — CABIMENTO. Certificado pelo oficial de justiça que o executado não reside no endereço e está em lugar incerto e não sabido, desnecessário o envio de carta pelo correio. Logo, é válida a citação por edital. Recurso não provido. (N.U 1018906-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)
”.

“
AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO. A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais. Recurso não provido.(N.U 1020622-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024)
”.

Diante desse cenário, comprovada a realização prévia das diligências ordinárias voltadas à localização da parte executada, mostra-se legítima a adoção da citação por edital, tendo em vista a demonstração do esgotamento das medidas disponíveis para viabilizar a citação pessoal, em consonância com o caráter excepcional que orienta a utilização da modalidade citatória.

Nesse contexto, não procede a alegação de que seria necessária a expedição de cartas precatórias para os endereços situados nos Estados de São Paulo e do Paraná, porquanto já foram promovidas tentativas de citação por via postal nesses locais, as quais retornaram negativas, circunstância que evidencia a ineficácia da providência.

De igual modo, não se mostra adequada a utilização da citação por hora certa, pois tal mecanismo pressupõe a existência de indícios de que o citando resida ou possa ser encontrado no endereço indicado, adotando comportamento de ocultação para frustrar o cumprimento do ato citatório, situação que não se verifica no caso examinado. Desse modo, diante da ineficácia das diligências realizadas e da inexistência de elementos que indiquem a possibilidade concreta de localização do executado, revela-se inviável a realização da citação pessoal. Tal circunstância evidencia o efetivo esgotamento das providências razoavelmente disponíveis voltadas à sua localização, legitimando, por conseguinte, a adoção da citação por edital.

Assim, não se identifica fundamento apto a ensejar o reconhecimento de nulidade do ato citatório, porquanto observados, no caso concreto, os parâmetros legais e jurisprudenciais que disciplinam a utilização da citação ficta no sistema processual, circunstância que conduz à preservação da decisão recorrida.
Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026